Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-32.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA. 1. INOVAÇÃO DE TESE POR INTERMÉDIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 2. MÉRITO: ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração se prestam ao enfrentamento de matéria não deduzida no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação interposto a tempo e modo devidos, não podendo ser reconhecida, pois, matéria objeto de inovação realizada por intermédio de embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa.
2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Superior Tribunal de Justiça, não é necessário, para o prequestionamento, que a decisão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate.
3. Embargos parcialmente conhecido. E, na parte conhecida, desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007410-32.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (EMBARGANTE), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), LUCAS CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA - CPF: 033.734.501-52 (ADVOGADO), HUGO MENDES PLUTARCO - CPF: 035.281.274-57 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (APELANTE), ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.701.691-47 (ASSISTENTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), FERNANDO RODRIGUES PENA - CPF: 102.425.516-61 (VÍTIMA), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ASSISTENTE), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA.
1. INOVAÇÃO DE TESE POR INTERMÉDIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO
.
2.
MÉRITO
:

ALEG
AÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
NO ACÓRDÃO
. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL.
3.
EMBARGOS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, NA PARTE REMANESCENTE,
DESPROVIDOS.

1.
Os embargos de
declaração
se prestam ao
enfrentamento de matéria não deduzida no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação interposto a tempo e modo devidos,
não podendo ser reconhecida,
pois
, matéria
objeto

de
inovação
realizada

por intermédio de
embargos de declaração
, em razão da preclusão consumativa
.

2.
O
acolhimento

dos embargos de
declaração

visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição

ou

omissão
,
hipóteses
, essas,
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo
o
entendimento
da Superior Tribunal de Justiça,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que a
decisão

mencione

expressamente
a norma
tida

por

violada
,
bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate.

3.
Embargos parcialmente conhecido
.

E
, n
a parte conhecida
, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
contra o acórdão prolatado no dia 2 de abril de 2024, pela Terceira Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1007410-32.2022.8.11.0037, para que seja sanada uma contradição e duas omissões supostamente existentes no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID 209602186, que: (i) há contrariedade entre o tipo penal imputado e as provas amealhadas para estes autos, pois todas as provas evidenciam que não houve inversão da posse do bem subtraído, tampouco houve emprego de violência ou grave ameaça; (
ii
) o acórdão embargado é omisso, pois não houve o enfretamento da tese defensiva de que não teria sido empregado violência ou grave ameaça por parte dos réus na execução do delito; e (
iii
) existe omissão no acórdão embargado, uma vez que não teria sido analisado
a tese
da
aplicação da minorante de tentativa prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal.

Ao final
,

r
equer
,
“a fim de abrir a via dos recursos extraordinários, que essa Turma se pronuncia expressamente, para efeito de prequestionamento, acerca de todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados:
art. 5°, inciso LV, CF; art. 14, art. 20, art. 157, §§ 1o, 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, art. 163, art. 386, incisos III, IV e VI, t
odos do CP; art. 400, § 1°, CPP”.

Nas contrarrazões vistas no ID 211739198, o Ministério Público postula pelo não conhecimento do recurso interposto, destacando que
“objetiva somente o reexame da matéria e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento in
totum
dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento de tese inovada em sede de embargos de declaração
: omissão
do acórdão embargado
por não ter sido analisad
a
a
tese de
aplicação da minorante de tentativa prevista no inciso II, do art. 14 do Código Penal.

Sem razão
o

embargante.

Isso porque, a
tese
segundo a qual haveria
omissão
no acórdão embargado

por
que
não
foi
analisad
a

a
possibilidade de aplicação da
minorante da tentativa
,
não pode ser conhecida, na medida em que, não foi deduzida nas razões do recurso de apelação criminal, constituindo,
pois,
inovação
recursal
não condizente com a via eleita.

Logo, é imperioso reconhecer que houve preclusão
consumativa
por parte do embargante
ao não
discutir pela via recursal
pr
ópria

a matéria
apresentada nas razões deste
s
embargos de declaração.

C
omo se sabe
os magistrados não podem conhecer de matéria não recorrida a tempo e modo devidos, ficando
, por
conseguinte,
a
análise

limitada
à

devolutividade
do recurso de apelação, assim como também
pode-se dizer que nos
embargos de declaração
,

a
temática
não
impugnada tempestivamente
não pode
ser conhecida.

Além disso, impõe-se registrar que não é
possível haver aditamento das razões recursais ou incremento de novas teses em contrarrazões, memoriais ou em sustentação oral quando do julgamento
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça em relação à inovação de matéria preclusa em sede de julgamento de recurso de apelação
criminal
, tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de tese suscitada em embargos de declaração que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela
preclusão
consumativa
, conforme

pode ser visto abaixo:

2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa
.

(N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024)

Destacamos

Diante do exposto,
por se tratar de inovação recursal e estar preclusa,
a tese
de omissão na análise da minorante da tentativa
não deve ser conhecida
.

MÉRITO

Por outro viés, é
importante registrar que
as
razões
destes embargos

f
oram protocolizadas no dia 5 de abril de 2024 (ID 209602186),
portanto
dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, se conhece
das teses remanescentes
, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

O embargante assevera que o acórdão embargado foi
contraditório
, porquanto as provas evidenciam que não
exist
iu a
inversão da posse do bem subtraído, tampouco emprego de violência ou grave ameaça, havendo, por consequência, contradição entre o tipo penal imputado e as provas amealhadas
na instrução processual;
argumentando, também,
que
houve
omissão
,
pois
não foram observados os laudos de exame de local de crime e de busca por vestígios, os quais comprovariam que
“o único disparo realizado pelos acusados, dentre eles o embargante, foi em direção ao semovente, anteriormente à chegada das supostas vítimas”
; acrescentando, ainda, que
“o veículo em que se encontravam os acusados estava coberto por disparo de armas de fogo efetuados pelas supostas vítimas e com presença de ferimentos em humanos, no caso, ferimentos nos próprios acusados”
.

No entanto,
essas
afirmações
não têm consistência
, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado descreveu todas as circunstâncias que demonstram o cometimento do delito de roubo impróprio por
parte
do embargante
e de seus comparsas,
uma vez que

esse injusto penal ocorre quando o agente
“logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”
.

Com efeito, verifica-se que as vítimas ouviram um disparo de arma de fogo na propriedade rural
onde trabalhavam
,
por isso, sabedor
es
que
naquela região eram frequentes os furtos de gado
,
dirigiram-se até o local de onde se ouviu o
estampido
e lá surpreenderam os acusados, que tentaram usar de violência para intimidar os
ofendidos
, entrando em luta corporal. Diante desse cenário é possível concluir que houve a inversão da posse do bem (do bovino que foi morto) e o emprego de violência, ao serem os increpados surpreendidos pelos funcionários fazenda.

A propósito, veja-se esta parte do acórdão embargado:

[...] Conforme relatado, o segundo apelante, postula a sua absolvição do crime de roubo impróprio com base no argumento de que não existe prova de que concorreu para a prática da infração (art. 386, V, do Código de Processo Penal), aduzindo que, no caso, “toda a sentença condenatória foi fundamentada exclusivamente em provas testemunhais e no depoimento da vítima”.

Defende, nesse raciocínio, que a palavra da vítima não pode se sobrepor aos depoimentos dos réus, bem como que o testemunho dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante é idôneo para sustentar uma condenação criminal apenas quando corroborados por outros meios de provas.

Contudo, na hipótese, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do segundo apelante, eis que as provas produzidas em contraditório judicial foram aptas a demonstrar, à saciedade, que ele concorreu para a prática da infração penal contida na peça acusatória.

No caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo impróprio majorado narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 168992459 p. 2-7; ID 168992459, p. 21-22; ID 168992459, p. 23-24; ID 168992467, p. 5-9); laudo de exame em local de crime contra a vida (ID 168992459, p. 50- 63); auto de prisão em flagrante delito (ID 168992467); auto de avaliação (ID 148571187, p. 19); termo de exibição e apreensão (168992467, p. 18); e auto de apreensão (ID 168992467, p. 20 e 21); bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a vítima Fernando Rodrigues Pena, em juízo, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, no sentido de que no dia fatídico estava trabalhando na com mais funcionários na Fazenda Santa Izabel, propriedade rural em que exercia a função de gerente, quando observou uma movimentação suspeita de uma caminhonete modelo
Amarok
no local e, por essa razão, solicitou a companhia de um segundo gerente e de um vigilante, também empregados da fazenda, para que fossem todos, de carro, até o local em que auto motor estava.

Fernando prosseguiu afirmando que ele os outros dois funcionários vigiavam a
Amarok
, quando, em dado momento, foi visualizado que os ocupantes dessa caminhonete desceram, sendo, também, ouvido um disparo de arma de fogo. Diante desses fatos, ele e os demais trabalhadores da fazenda que o acompanhavam iniciaram a perseguição automotiva dos suspeitos.

O ofendido continuou seu relato afirmando que tentou, sem sucesso, sinalizar para que os agentes criminosos parassem o veículo em que transitavam na propriedade rural, porém, estes avançaram em sua direção, motivo por que efetuou disparos contra os pneus e o motor da caminhonete, que, segundo ele, era dirigida pelo segundo apelante.

Fernando asseverou, também, que quando os acusados foram abordados e instados a saírem da
Amarok
, o segundo apelante desceu empunhando uma arma de fogo (carabina), não atendeu ao pedido de Fernando para que se deitasse e proferiu contra ele várias ameaças.

Ainda segundo relatado por Fernando na fase judicial, ele e o segundo apelante entraram em luta corporal, tendo o ofendido logrado êxito em retirar das mãos do segundo apelante o artefato bélico. Esclareceu, ainda, que foi necessário agredir Magnum
Vinnicius
apelante para interrompê-lo. Por fim, disse que depois de terem abordados todos os ocupantes da caminhonete, a Polícia Militar foi acionada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da testemunha Alessandro Martins de Souza, vigilante da propriedade rural onde o delito foi cometido, tal como se infere desta parte de suas declarações transcritas na sentença condenatória: (...)

As declarações da segunda testemunha também foram corroboradas em juízo pelo depoimento dos policiais militares Denis
Coleti
Barbosa e
Elessandro
Santos Morais, que, embora não tenham presenciado o momento do crime, em contrapartida, conforme foi assinalado pelo sentenciante, “[...] relataram que a respeito das circunstâncias da subtração, tiveram conhecimento pelo relato de Fernando. 50. Nada obstante, relataram que de fato, chegaram ao local, verificaram os quatro acusados e que
Magnun
estava ferido. A testemunha
Elessandro
narrou que havia um valor monetário nos bolsos de
Magnun
, e tanto
Elessandro
, quanto a testemunha Denis, relataram que na camionete
haviam
cheques, e que também,
haviam
facas e uma serra [...]”.

O segundo apelante exerceu na Delegacia de Polícia o direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, na fase do contraditório e da ampla defesa, assim como os demais corréus, apresentou versão exculpatória inverossímil e não comprovada no decorrer da instrução processual, consistente na alegação de que, no final da tarde do dia dos fatos, os quatro saíram para ver madeiras em região precariamente identificada por eles em suas assertivas, para cujo local teriam ido com o objetivo de caçar porcos do mato.

Além disso, o segundo recorrente confirmou que foi desferido, por um de seus comparsas, um disparo de arma de fogo contra um boi de propriedade da fazenda, mas que esse disparo ocorreu de maneira acidental, “sem querer”, pois o bovino foi direção do agente que empunhava o artefato bélico quando ele mirava na direção de um porco.

É oportuno frisar, ainda nesse diapasão, quanto à arma utilizada na empreitada criminosa, que o segundo recorrente afirmou que, ao revés do que foi declarado pelas vítimas, ele não estava com o instrumento bélico quando os funcionários da fazenda abordaram o grupo criminoso.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese. (...)

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito patrimonial ao segundo e aos outros apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime por parte deste.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do segundo apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente. (...)

Destarte, é forçoso concluir que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo in dubio pro reo (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência seu pedido absolutório com fulcro em qualquer um dos incisos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Noutro viés, ainda visando à sua absolvição, o segundo recorrente sustenta a atipicidade da conduta, invocando a ocorrência de erro de tipo, asseverando que os apelantes abateram gado alheio “[...] por infortúnio, na medida em que o paciente e os demais cor réus, tentavam abater porcos do mato e findaram por desferir tiro, sem intenção, em um boi que não era de sua propriedade”. (...)

Todavia, no caso destes autos, verifica-se que o segundo apelante e os corréus agiram com consciência da ilicitude da sua conduta, entrando em propriedade alheia com o objetivo de caçar animais que não eram de propriedade deles, se caracterizando, na hipótese, o crime de roubo impróprio, pois os eles foram abordados após abaterem o abate e empregaram violência com o intuito de manter o animal sob a posse dos quatro, assegurarem a impunidade da subtração e alcançarem o êxito da empreitada criminosa. Vê-se, pois, que o dolo de subtrair restou evidenciado de maneira inconteste.

Nesse cenário, a tese de erro de tipo não encontra qualquer suporte nos elementos probatórios coligidos nestes autos, de modo que, ausente qualquer comprovação da alegada falsa percepção da realidade em relação aos elementos constitutivos do tipo penal de roubo impróprio, não há que se falar em exclusão do dolo.

Ademais, também por esses fundamentos, não procede a tese do segundo recorrente no que tange à desclassificação do delito de roubo impróprio majorado pelo qual foi condenado para crime de dano (art. 163 do Código Penal), pois o conjunto probatório é sólido e apto e comprovar a autoria e a materialidade do crime patrimonial em alusão

[...]”.

Constata-se,
portanto
, que o embargante pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é contraditório
porquanto
apreciou a tese
tal como foi posta no recurso de apelação criminal
.

Sobre a ausênci
a de violência ou grave ameaça
,
confira-se esta parte do
voto condutor
:

“[...] Contudo, no contexto destes autos e conforme já ilustrado linhas volvidas, verifica-se pelas narrativas dos ofendidos e dos agentes policiais que houve, na execução do crime narrado na denúncia, o emprego de violência a fim de assegurar a detenção da coisa para os apelantes ou para terceiro e assegurar a impunidade do crime, não se podendo olvidar, outrossim, que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, ainda que a violência não resulte em lesões corporais, bastando que a ação ostensiva seja eficaz e idônea a fim de intimidá-la, como sói ser na hipótese.

Logo, não resta dúvida acerca da grave ameaça e violência empregada pelos os apelantes contra as vítimas na execução do crime, visando à subtração do animal, estando claro, igualmente, que a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155, § 6o, do Código Penal, mas sim ao crime de roubo impróprio majorado, previsto no art. 157, § 1o e § 2o, II e § 2o-A, I, do dito Codex, motivo pelo não se pode falar
, portanto, em desclassificação
[...]”.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra
omisso,
mas apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação dos elementos de convicção, que deve ser exercida tanto na valoração destes quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Além
do mais
, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

Aliás, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021)
Destacamos

Finalmente, deve
ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

D
outrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraidos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017)

Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
não conheço da tese inovadora
de omissão por ausência de análise da minorante
de
tentativa suscitada n
as razões recursais destes
embargos de declaração. E, na parte remanescente,
nego provimento
aos embargos de declaração interpostos por
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024